Tribunal: TJDFT
Processo: 0000283-82.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. ARMA NÃO APREENDIDA. ÔNUS DA PROVA. DEFESA TÉCNICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou os réus, em ação penal pública incondicionada, pelo delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas. O pedido condenatório foi julgado procedente. A defesa recorreu.

2. Não obstante a impossibilidade de reconhecimento dos autores do roubo pelas vítimas, tendo em vista que o local dos fatos estava escuro, não restam dúvidas de que o delito de roubo tenha sido empreendido pelos apelantes/réus, sobretudo em razão de terem narrado em outro processo (no Plenário do Tribunal do Júri) as circunstâncias do roubo e a negociação do veículo sem qualquer contradição. Ademais, conforme informações prestadas pelos próprios réus, foram apreendidos documentos de uma das vítimas na residência de um dos réus, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido naqueles autos (processo n.o 2017.14.1.003502-9 – processo do Tribunal do Júri), o que afasta a alegação de fragilidade do contexto probatório

3. Quando presentes outras provas da prática de roubo com utilização de arma de fogo, mas sem a apreensão do armamento, e a tese defensiva for no sentido de que o acusado utilizava-se de simulacro sem potencial lesivo, o ônus da prova quanto a tal fato é da defesa técnica. Mantida a causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo.

4. Incidindo duas causas de aumento para o delito de roubo, uma delas pode ser deslocada para a primeira fase da dosimetria, a fim de exasperar a pena-base, sendo considerada circunstância do crime, enquanto a outra causa de aumento deve ser aplicada na terceira fase de dosimetria.

5. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça é competência do Juízo da execução penal.

6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena de multa em relação ao 2o réu, de 18 (dezoito) dias-multa para 16 (dezesseis) dias-multa. Mantidos os demais temos da sentença.